Tribunal: CARF
Processo: 10680.925283/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.925283/2012-98
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.410 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
EUGENIO PACELLI MATTAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO.
O contribuinte somente tem direito à restituição total ou parcial do tributo
quando restar comprovado erro ou recolhimento indevido do crédito tributário.
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. GANHO DE CAPITAL.
ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. REQUISITOS LEGAIS.
É isento de Imposto de Renda o ganho de capital decorrente da alienação de
participações societárias adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos,
cinco anos, sem mudança de titularidade.
Provado que a aquisição da participação societária se deu posteriormente a
31/12/1983, fica impossibilitado o cumprimento do lapso temporal de cinco
anos e, consequentemente, prejudicado o direito à isenção.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2402-010.409, de 03 de setembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10680.907082/2012-17, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.925283/2012-98
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.410 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.925283/2012-98

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte/MG:
O contribuinte acima identificado apresentou, em (...), manifestação de inconformidade
de fls. (...), discordando do Despacho Decisório exarado pela DRF/Belo Horizonte (fl.
...), que indeferiu o pedido de restituição no valor total de R$ (...).
A decisão proferida pela DRF/Belo Horizonte indeferiu o pedido de restituição,
considerando que o pagamento, com as características informadas no PER, foi
localizado, porém integralmente utilizado e sem crédito disponível.
O contribuinte tomou conhecimento do Despacho Decisório em (...), fl. (...).
A manifestação de inconformidade apresentada é resumida a seguir.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Alega que apresentou pedido eletrônico de restituição de crédito tributário, em razão de
pagamento indevido de imposto de renda sobre ganho de capital decorrente da alienação
de ações de empresa na qual detinha participação. Após ter efetuado o pagamento do
imposto, deu-se conta de que o referido ganho de capital era isento de tributação, nos
termos do art. 4°, alínea d, do Decreto-Lei n° 1.510/76, que estabelecia isenção do
imposto de renda incidente sobre o ganho de capital decorrente de alienações efetivadas
após decorridos cinco anos da data da subscrição ou aquisição da participação
societária.
Informa que detinha a participação societária alienada, conforme contrato social e
alterações contratuais anexas sendo que as ações já constavam de sua Declaração de
Rendimentos do exercício de 1983, ano base 1982. A venda deu-se em (...), quando foi
recolhido indevidamente imposto de renda sobre o ganho de capital, no valor total de
R$ (...), conforme DARF que junta aos autos.
Salienta que o Decreto-Lei n° 1.510/76 estabelecia, em seu artigo 4°, alínea "d", a
isenção de imposto de renda sobre alienação de participação societária condicionada à
manutenção da participação societária pelo prazo mínimo de 5 anos. Em dezembro de
1988, a Lei n° 7.713 revogou a referida isenção, aplicável unicamente sobre o ganho de
capital que venha a ser apurado sobre a venda de participação societária adquirida após
a entrada em vigor da Lei n° 7.713/88.
Entende no que se refere aos papéis adquiridos à época da vigência do Decreto-Lei n°
1.510/76, que a isenção é aplicável, ainda que a participação seja alienada sob a égide
da Lei n° 7.713/88, desde que atendido o pressuposto exigido na manutenção da
propriedade por mais de 5 anos.
Entendimento diverso, no sentido de que a isenção era passível de revogação a qualquer
tempo, revela-se improcedente por ofensa ao direito adquirido do contribuinte, ao
tratamento tributário previsto no Decreto-Lei no 1.510/76, garantido pelo art. 178, do
CTN.
A condição referente à manutenção da participação societária, no patrimônio do
contribuinte, por um prazo mínimo de 5 anos para aproveitamento do benefício é
isenção condicional e onerosa que, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, não
pode ser livremente suprimida.
Por fim, alega que, no caso concreto, foi devidamente implementada a condição exigida
pela norma de isenção, haja vista que o requerente possuía a participação societária -
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.410 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.925283/2012-98

alienada em (...) - desde o ano de (...), ou seja, há bem mais que os 5 anos exigidos pelo
Decreto- Lei. Preenchido o requisito da norma, restou caracterizada a isenção, de forma
que os valores pagos pelo requerente a título de imposto de renda sobre ganho de capital
foram indevidos e merecem ser restituídos.
Ao julgar a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG, por unanimidade de votos, concluiu pela sua
improcedência.
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte interpôs o recurso
voluntário, no qual reproduz a impugnação e contesta a decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da tributação sobre ganho de capital obtido na alienação de
participação societária
O Decreto-Lei no 1.510, de 27/12/76, em seu art. 4o, alínea “d”, de fato,
afastou a incidência do Imposto de Renda sobre o ganho de capital obtido
por pessoas físicas na alienação de participação societária efetivada após
decorrido o período de cinco anos da data da subscrição ou aquisição da
participação. Confirma-se:
Art. 1o O lucro auferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer
participações societárias está sujeito à incidência do imposto de renda, na cédula
“H” da declaração de rendimentos.
[...]
Art. 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o: (Revogado pela Lei no
7.713, de 1988)
[...]
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.
Art. 5o Para os efeitos da tributação prevista no art. 1o deste Decreto-lei,
presume-se que as alienações se referem às participações subscritas ou
adquiridas mais recentemente e que as bonificações são adquiridas, a custo zero,
às datas de subscrição ou aquisição das participações a que corresponderem.
Todavia, esse benefício fiscal foi revogado em 1/1/89, com a entrada em
vigor da Lei no 7.713, de 22/12/88, que assim dispõe em seus arts. 57 e
58:
Art. 57. Esta Lei entra em vigor em 1o de janeiro de 1989.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.410 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.925283/2012-98

Art. 58. Revogam-se o art. 50 da Lei no 4.862, de 29 de novembro de 1965, os
arts. 1o a 9o do Decreto-Lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976, os arts. 65 e 66
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, os arts. 1o a 4o do Decreto-
Lei no 1.641, de 7 de dezembro de 1978, os arts. 12 e 13 do Decreto-Lei no 1.950,
de 14 de julho de 1982, os arts. 15 e 100 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de
1985, o art. 18 do Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho de 1986, o item IV e o
parágrafo único do art. 12 do Decreto-Lei no 2.292, de 21 de novembro de 1986,
o item III do art. 2o do Decreto-Lei no 2.301, de 21 de novembro de 1986, o item
III do art. 7o do Decreto-Lei no 2.394, de 21 de dezembro de 1987, e demais
disposições em contrário.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por sua vez, firmou o entendimento
de que não incide Imposto de Renda sobre ganho de capital obtido na
alienação de participação societária adquirida até 31/12/83, desde que
tenha permanecido no patrimônio do contribuinte por, no mínimo, 5
(cinco) anos, ou seja, até a revogação do Decreto-lei no 1.510/76,
ocorrida, como visto alhures, em 1/1/89.
Tal entendimento, inclusive, foi recepcionado pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), a qual, por meio da Portaria PGFN no 502, de
12/5/16, incluiu na lista de “Temas com dispensa de contestar e/ou
recorrer", alínea “u” do item 1.22, a isenção tratada no art. 4o, alínea “d”
do Decreto-lei no 1.510/76. Vejamos:
u) Alienação de participação societária - Decreto-lei 1.510/76 - Isenção -
Direito adquirido

Precedentes: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1164768/RS, AgRg no REsp
1141828/RS e AgRg no REsp 1231645/RS.
Resumo: A Primeira Seção do STJ fixou entendimento no sentido de que o
contribuinte detentor de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada
em vigor da Lei 7.713/88 possui direito adquirido à isenção do imposto de renda,
quando da alienação de sua participação societária.
OBSERVAÇÃO 1: O entendimento acima explicitado não se aplica às ações
bonificadas adquiridas após 31.12.1983, ante à impossibilidade lógica de
implementação do lapso temporal de 05 (cinco) anos sem alienação até a
revogação da isenção prevista no Decreto-Lei no 1.510/76, indispensável à
formação do direito, tratando-se, nesse passo, de mera expectativa de direito,
com relação à qual se aplica a norma do art. 178 do CTN e não a garantia
constitucional do direito adquirido. Ainda que as bonificações decorram das
ações originais, não é correto afirmar que delas fazem parte, não passando de
meras atualizações ou modificações integrativas das ações antigas. Na verdade,
elas representam efetivo acréscimo patrimonial, não se comunicando a isenção
tributária relativa ao imposto de renda quando da alienação, caso a aquisição
tenha ocorrido após 31.12.1983. Precedente: ApelREEX 2007.71.03.002523-0,
Segunda Turma, Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E. 12/01/2011, TRF da 4a
Região.
OBSERVAÇÃO 2: A isenção é condicionada a certos requisitos, cuja
observância é imprescindível: (i) presença da documentação comprobatória de
titularidade das ações – aqui merece especial atenção o fato de que podem haver
operações societárias que tenham repercussão no período de cinco anos
necessário para a aquisição do direito, como, por exemplo, a cisão de
determinada sociedade em que as ações antigas foram utilizadas para
integralização do patrimônio da sociedade nova, com a consequente extinção das
ações antigas; (ii) aquisição comprovada das ações até o dia 31/12/1983;
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.410 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.925283/2012-98

(iii) alcance do prazo de 5 anos na titularidade das ações ainda na vigência do
DL 1.510/76, portanto, antes da revogação pela Lei 7.713/88.
(Destaques no original)
Acrescente-se que esse entendimento foi ratificado pelo Ato Declaratório
PGFN no 12, de 25/6/18, o qual comunicou a aprovação do Parecer SEI
no 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, nos seguintes termos:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da
competência legal que lhe foi conferida nos termos do inciso II do art. 19 da Lei
no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do PARECER SEI No
74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
desta
Procuradoria-Geral
da
Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 22 de junho de 2018, DECLARA que fica autorizada a
dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante:
“nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto
de renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações
societárias adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco
anos, sem mudança de titularidade, até a data da vigência da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, não sendo a referida isenção, contudo, aplicável
às ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983 (incluem-se no conceito de
bonificações as participações no capital social oriundas de incorporações de
reservas e/ou lucros).”
JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1.164.768/RS, AgRg
no REsp 1.231.645/RS, REsp 1.659.265/RJ, REsp 1.632.483/SP, AgRg no AgRg
no AREsp 732.773/RS, REsp 1.241.131/RJ, EDcl no AgRg no REsp
1.146.142/RS e AgRg no REsp 1.243.855/PR.
(Destaques no original)
Resumindo, tanto o STJ quanto a PGFN firmaram o entendimento, de
observância obrigatória por este julgador, de que referida isenção pode
ser concedida na alienação de participação societária ocorrida após a sua
revogação pela Lei no 7.713/88, desde que o beneficiário da isenção
tenha completado 5 (cinco) anos na titularidade da respectiva
participação societária (ação ou quota), ainda na vigência do Decreto-Lei
no 1.510/76.
Diante desse quadro, resta a este julgador somente verificar se houve o
integral cumprimento do lapso temporal exigido e, em caso positivo,
reconhecer o benefício pleiteado, em observância ao disposto no Anexo
II, art. 62, § 1o, inciso II, alínea “c”, do Regimento Interno do CARF
(RICAR), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9/6/15:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.410 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.925283/2012-98

[...]
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Pois bem, segundo se observa no excerto da decisão recorrida, fl. 192,
que segue abaixo, o Contribuinte não teria comprovado que a
participação societária, adquirida na vigência do Decreto-Lei no 1.510/76,
tenha permanecido em seu patrimônio até 2006, quando da suposta
alienação, e nem teria comprovado quais ações foram alienadas em 2006:
O interessado pleiteia a restituição do imposto de renda relativo ao ganho de
capital auferido na alienação de participações societárias, por considerar que
teria direito adquirido à isenção prevista no artigo 4o, alínea “d”, do Decreto-lei
n° 1.510/1976.
No caso, os documentos apresentados não comprovam que participação
societária adquirida há mais de 5 anos antes da revogação do art. 4o do Decreto-
lei n° 1.510/1976 tenha sido mantida no patrimônio do interessado até 2006 e
que de sua alienação decorra o ganho de capital que deu origem ao imposto, cuja
restituição se pleiteia. De acordo com os documentos juntados, a participação
societária havida em 1977 corresponderia às quotas da Loca-Liza Ltda.
(Alteração Contratual às fls. 25 a 30).
Na 35a Alteração Contratual da Localiza Ltda., datada de 30/09/1991, fls. 37 a
39, consta que os quatro quotistas pessoas físicas, entre eles, o interessado,
retiraram-se da sociedade, cedendo e transferindo a totalidade de suas
participações à LLN Participações e Administração Ltda.
Ocorre que o imposto em comento tem como fato gerador ganhos líquidos no
mercado de renda variável, obtidos em bolsa de valores, código de receita do
DARF 6015.
Nos autos, o contribuinte não comprova quais ações foram alienadas em 2006,
tampouco que elas compunham seu patrimônio há mais de cinco anos antes da
revogação do art. 4o do Decreto-lei n° 1.510/1976, pelo art. 58 da Lei no 7.713,
de 1988, que teve vigência a partir de 1o/01/1989.
Conforme Declaração de Ajuste Anual do exercício 2003, fl. 135, o ingresso no
patrimônio do interessado de 2.048.000 ações da Localiza Rent a Car S.A.
ocorreu no ano de 2002.
Como se pode ver, a participação societária havida em 1977 foi
transferida para a empresa LLN Participações e Administração Ltda. em
1991, conforme se observa no seguinte trecho da 35a Alteração
Contratual de fls. 37 a 39:

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.410 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.925283/2012-98

Em seu recurso, alega o Recorrente não ter havido alienação da sua
participação societária em 1991, mas apenas a integralização na LLN
Participações e Administração Ltda. (holding), por motivos de
reestruturação patrimonial, e que, em 2002, a participação societária
retornou para a sua pessoa física. Desse modo, aduz que a participação
alienada em 2010 é a mesma adquirida em 1977, o que demonstraria a
observância à condição necessária para que tenha direito à isenção.
E o Recorrente alega, ainda, que não se pode equiparar a integralização
de bens à alienação de participação societária, pois esta última pressupõe
a prática de ato de comércio a título oneroso, não havendo, no caso
concreto, tal ato oneroso exigido pela legislação, tendo ocorrido apenas a
substituição de um bem (participação original) por outro (quotas do
capital social equivalentes à participação original).
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.410 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.925283/2012-98

Contudo, o conjunto dos autos não aponta nessa direção.
De início, cabe destacar que a alienação tratada no presente processo
teria ocorrido em 2006 e não em 2010, conforme mencionado no recurso
voluntário. Além do mais, em que pese o Recorrente não mencionar em
sua peça defensiva, deduzimos que a alienação em questão teve como
objeto a sua participação societária na empresa Localiza.
Então, compulsando os autos, observamos na 35a Alteração Contratual da
empresa Localiza Ltda. (vide imagem acima), que o Recorrente se retirou
da sociedade, de 30/9/91, com cessão e transferência da totalidade da sua
participação à empresa LLN Participações e Administração Ltda.
Na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-base1 de 1991, exercício
1992, fls. 150 a 161, restou consignada na relação de bens e direitos o
seguinte:

Como se percebe, em 1991 o Recorrente transferiu toda a sua
participação na Localiza Ltda. para a LLN Participações e Adm. Ltda. e,
no mesmo ano, com a cisão desta última, adquiriu cotas da empresa EPM
Participações e Adm. Ltda.
Insta destacar que não consta na DAA em questão qualquer participação
do Recorrente na empresa LLN Participações e Adm. Ltda.
Já na DAA do ano-calendário de 2002, exercício de 2003, fls. 131 a 136,
consta a seguinte informação no campo dos bens e direitos:

1 Terminologia utilizada na época.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.410 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.925283/2012-98

Com base nessa informação, tem-se que o Recorrente adquiriu ações da
empresa Localiza Rent a Car S/A no ano de 2002, e, ao que tudo indica,
foram estas as ações alienadas em 2006.
Diante desse quadro, não encontra abrigo a alegação do Recorrente de
que a participação societária alienada em 2006 seria a mesma adquirida
em 1977, e, por conseguinte, não há como se reconhecer o direito
creditório pleiteado.
E, tendo em vista o comando do art. 23 da Lei no 9.249, de 26/12/95, nem
cabe a alegação do Recorrente no sentido de que “não se pode equiparar
a integralização de bens à alienação de participação societária”, visando,
com isso, afastar a tributação.
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Redator

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital